Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700087-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MIZUNO AGRAVADO: KEILA SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CELSO MIZUNO, contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0737730-39.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados na conta do agravante, sob o fundamento de que é vedado apreciar pedido de levantamento de valores durante o Plantão Judicial. O agravante narra que os valores bloqueados, referentes à sua aposentadoria, possuem natureza alimentar, sendo protegidos pela impenhorabilidade absoluta, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo que a negativa de análise do pedido representa afronta à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e ao devido processo legal. Sustenta que o bloqueio foi realizado sem ordem judicial prévia, em desacordo com as normas processuais, configurando grave prejuízo à sua subsistência. Alega que o dispositivo invocado pelo Juízo de Plantão trata exclusivamente de pedidos relacionados ao levantamento de valores depositados judicialmente, situação distinta do caso em análise, que envolve o desbloqueio de recursos pessoais depositados em conta corrente. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo “para determinar ao MM. Juízo de Plantão (visando evitar a supressão de instância), a análise imediata do pedido de desbloqueio dos proventos de aposentadoria do Agravante, em face da inaplicabilidade do artigo 120, inciso III, do Provimento Geral da Corregedoria ao caso”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja reconhecido o erro na decisão agravada e seja o pedido analisado pelo Juízo de Plantão. É o relatório. O Ato Regimental n. 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário. Confira-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso está prevista nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, in casu, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito invocado. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que a decisão do Juízo a quo se mostra em conformidade com a determinação constante no artigo 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que assim dispõe: “Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: [...] III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores;” No caso em exame, mostra-se inviável a análise do pedido do agravante, referente ao desbloqueio e consequente liberação da quantia constrita, uma vez que o artigo acima mencionado expressamente veda a apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores durante o Plantão Judicial. Registra-se, inclusive, que o Ato Regimental n. 02, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, regulamenta de forma semelhante a não admissão de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos durante o Plantão Judiciário. Veja-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Por oportuno, salienta-se que, o Des. Mario-Zam Belmiro, em decisão monocrática proferida no MSCiv n. 0742539-31.2024.8.07.0000, manifestou-se, analisando caso semelhante ao dos autos, no sentido da impossibilidade de apreciação do pedido de desbloqueio de valores em conta judicial em sede de Plantão Judicial pelos mesmos fundamentos utilizados na decisão recorrida: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 64829946), impetrado por GLÓRIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE contra ato inquinado coator do Juízo da Vara Cível do Guará, consubstanciado na ordem de pesquisa e posterior bloqueio de quantia via SISBAJUD, alcançando a integralidade de seus proventos, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0707454-10.2022.8.07.0014. Aduz que a ordem de bloqueio estabeleceu a constrição nas contas da executada, ora impetrante, no valor de R$ 19.214,67 (dezenove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), atingindo R$ 11.028,09 (onze mil, vinte e oito reais e nove centavos), valor que corresponde à sua aposentadoria. Acrescenta tratar-se de pessoa idosa com comorbidades e em situação de superendividamento, bem como que a constrição integral de seus proventos acarretou a impossibilidade de arcar com seus compromissos básicos. Aponta que “é latente a abusividade cometida pelo juízo da Vara Cível do Guará, eis que realizou o bloqueio integral da aposentadoria da impetrante, sendo este valor de caráter alimentar.” Sustenta que a probabilidade do direito consiste nas provas acostadas, enquanto o perigo da demora evidencia-se na ausência da integralidade de sua renda, ensejando consequências irreparáveis, em especial para a aquisição de medicamentos, despesas com moradia, dentre outras necessidades inerentes à pessoa humana. Amparada nesses argumentos, requer a concessão de liminar para o imediato desbloqueio dos valores. É o breve relato. Verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.723/2024. Confiram-se, respectivamente, os mencionados normativos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Com efeito, trata-se de pleito no qual a impetrante busca o desbloqueio e consequente liberação da quantia constrita por ordem judicial, sob o argumento da presença de direito líquido e certo aos seus proventos. Nos termos do § 3o do art. 4o supra, não serão admitidos, no plantão judicial, pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, aguarde-se a regular distribuição” (MSCvi n. 0742539-31.2024.8.07.0000, Des. Mário-Zam Belmiro, publicação em 6 de outubro de 2024) Dessa forma, não evidenciada, de plano, a probabilidade do provimento do recurso, não há como se acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente relatora, Desa. Lucimeire Maria da Silva. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura